Tribunal: TJSP
Processo: 0002412-41.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
r no 836/97. Observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 561.836/RN. Lei complementar que instituiu o novo plano de carreira, vencimentos e salários. Ofensa à coisa julgada não caracterizada. Decisão mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0002412-41.2020.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 02/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/07/2021

Data de publicação:

02/08/2021

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. Reestruturação da carreira pela Lei Complementar no 836/97. Observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 561.836/RN. Lei complementar que instituiu o novo plano de carreira, vencimentos e salários. Ofensa à coisa julgada não caracterizada. Decisão mantida.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. Reestruturação da carreira pela Lei Complementar no 836/97. Observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 561.836/RN. Lei complementar que instituiu o novo plano de carreira, vencimentos e salários. Ofensa à coisa julgada não caracterizada. Decisão mantida.
Recurso não provido.